Tribunal: STF
Processo: HC 98237
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIMES CONTRA A HONRA - PRÁTICA 
   ATRIBUÍDA A ADVOGADOS - REPRESENTAÇÃO FORMULADA POR MAGISTRADO EM 
   DECORRÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PROCESSUAL PRODUZIDA PELO PACIENTE (E 
   POR SEU COLEGA ADVOGADO) EM SEDE DE RAZÕES DE APELAÇÃO - PROTESTO E 
   CRÍTICA POR ELES FORMULADOS, EM TERMOS OBJETIVOS E IMPESSOAIS, 
   CONTRA OS FUNDAMENTOS EM QUE SE SUSTENTAVA A DECISÃO RECORRIDA - 
   INTANGIBILIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO - AUSÊNCIA DO "ANIMUS 
   CALUMNIANDI VEL DIFFAMANDI" - EXERCÍCIO LEGÍTIMO, NA ESPÉCIE, DO 
   DIREITO DE CRÍTICA, QUE ASSISTE AOS ADVOGADOS EM GERAL E QUE SE 
   REVELA OPONÍVEL A QUALQUER AUTORIDADE PÚBLICA, INCLUSIVE AOS 
   PRÓPRIOS MAGISTRADOS - "ANIMUS NARRANDI VEL DEFENDENDI" - 
   CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DOS TIPOS PENAIS - ACUSAÇÃO DEDUZIDA 
   PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE ATRIBUIU, AOS ADVOGADOS, A SUPOSTA 
   PRÁTICA DOS CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA - DENÚNCIA QUE 
   EXTRAPOLOU OS LIMITES MATERIAIS DOS FATOS NARRADOS PELO AUTOR DA 
   REPRESENTAÇÃO (MAGISTRADO FEDERAL), QUE PRETENDIA, UNICAMENTE, A 
   RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DOS ADVOGADOS PELO DELITO DE INJÚRIA - 
   ATUAÇÃO "ULTRA VIRES" DO MINISTÉRIO PÚBLICO - INADMISSIBILIDADE - 
   AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL - LIQUIDEZ DOS FATOS - 
   POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM SEDE DE "HABEAS CORPUS" - 
   EXTINÇÃO DO PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO - AFASTAMENTO, EM CARÁTER 
   EXCEPCIONAL, NO CASO CONCRETO, DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF - 
   "HABEAS CORPUS" CONCEDIDO DE OFÍCIO, COM EXTENSÃO DOS SEUS EFEITOS 
   AO CO-RÉU, TAMBÉM ADVOGADO.


REPRESENTAÇÃO E DENÚNCIA: LIMITAÇÃO 
   MATERIAL QUE RESULTA DO FATO OBJETO DA DELAÇÃO POSTULATÓRIA.

- O 
   fato que constitui objeto da representação oferecida pelo ofendido 
   (ou, quando for o caso, por seu representante legal) traduz 
   limitação material ao poder persecutório do Ministério Público, que 
   não poderá, agindo "ultra vires", proceder a uma indevida ampliação 
   objetiva da "delatio criminis" postulatória, para, desse modo, 
   incluir, na denúncia, outros delitos cuja perseguibilidade, embora 
   dependente de representação, não foi nesta pleiteada por aquele que 
   a formulou. Precedentes.

- A existência de divórcio ideológico 
   resultante da inobservância, pelo Ministério Público, da necessária 
   correlação entre os termos da representação e o fato dela objeto, de 
   um lado, e o conteúdo ampliado da denúncia oferecida pelo órgão da 
   acusação estatal, de outro, constitui desrespeito aos limites 
   previamente delineados pelo autor da delação postulatória e 
   representa fator de deslegitimação da atuação processual do 
   "Parquet". Hipótese em que o Ministério Público ofereceu denúncia 
   por suposta prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, não 
   obstante pleiteada, unicamente, pelo magistrado autor da delação 
   postulatória (representação), instauração de "persecutio criminis" 
   pelo delito de injúria. Inadmissibilidade dessa ampliação objetiva 
   da acusação penal.


INVIOLABILIDADE DO ADVOGADO - CRIMES CONTRA 
   A HONRA - ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO - O "ANIMUS DEFENDENDI" COMO 
   CAUSA DE DESCARACTERIZAÇÃO DO INTUITO CRIMINOSO DE OFENDER.

- A 
   inviolabilidade constitucional do Advogado: garantia destinada a 
   assegurar-lhe o pleno exercício de sua atividade profissional.

- 
   A necessidade de narrar, de defender e de criticar atua como fator 
   de descaracterização do tipo subjetivo peculiar aos delitos contra a 
   honra. A questão das excludentes anímicas. Doutrina. 
   Precedentes.

- Os atos praticados pelo Advogado no patrocínio 
   técnico da causa, respeitados os limites deontológicos que regem a 
   sua atuação como profissional do Direito e que guardem relação de 
   estrita pertinência com o objeto do litígio, ainda que expressem 
   críticas duras, veementes e severas, mesmo se dirigidas ao 
   Magistrado, não podem ser qualificados como transgressões ao 
   patrimônio moral de qualquer dos sujeitos processuais, eis que o 
   "animus defendendi" importa em descaracterização do elemento 
   subjetivo inerente aos crimes contra a honra. Precedentes.


O 
   EXERCÍCIO DA ADVOCACIA E A NECESSIDADE DE RESPEITO ÀS PRERROGATIVAS 
   PROFISSIONAIS DO ADVOGADO.

- O Supremo Tribunal Federal tem 
   proclamado, em reiteradas decisões, que o Advogado - ao cumprir o 
   dever de prestar assistência àquele que o constituiu, 
   dispensando-lhe orientação jurídica perante qualquer órgão do Estado 
   - converte, a sua atividade profissional, quando exercida com 
   independência e sem indevidas restrições, em prática inestimável de 
   liberdade. Qualquer que seja a instância de poder perante a qual 
   atue, incumbe, ao Advogado, neutralizar os abusos, fazer cessar o 
   arbítrio, exigir respeito ao ordenamento jurídico e velar pela 
   integridade das garantias - legais e constitucionais - outorgadas 
   àquele que lhe confiou a proteção de sua liberdade e de seus 
   direitos.

- O exercício do poder-dever de questionar, de 
   fiscalizar, de criticar e de buscar a correção de abusos cometidos 
   por órgãos públicos e por agentes e autoridades do Estado, inclusive 
   magistrados, reflete prerrogativa indisponível do Advogado, que não 
   pode, por isso mesmo, ser injustamente cerceado na prática legítima 
   de atos que visem a neutralizar situações configuradoras de arbítrio 
   estatal ou de desrespeito aos direitos daquele em cujo favor 
   atua.

- O respeito às prerrogativas profissionais do Advogado 
   constitui garantia da própria sociedade e das pessoas em geral, 
   porque o Advogado, nesse contexto, desempenha papel essencial na 
   proteção e defesa dos direitos e liberdades 
   fundamentais.


CONTROLE JURISDICIONAL DA ATIVIDADE PERSECUTÓRIA 
   DO ESTADO: UMA EXIGÊNCIA INERENTE AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 
   DIREITO.

- O Estado não tem o direito de exercer, sem base 
   jurídica idônea e suporte fático adequado, o poder persecutório de 
   que se acha investido, pois lhe é vedado, ética e juridicamente, 
   agir de modo arbitrário, seja fazendo instaurar investigações 
   policiais infundadas, seja promovendo acusações formais temerárias, 
   notadamente naqueles casos em que os fatos subjacentes à "persecutio 
   criminis" revelam-se destituídos de tipicidade penal. 
   Precedentes.

- A extinção anômala do processo penal condenatório, 
   em sede de "habeas corpus", embora excepcional, revela-se possível, 
   desde que se evidencie - com base em situações revestidas de 
   liquidez - a ausência de justa causa. Para que tal se revele 
   possível, impõe-se que inexista qualquer situação de dúvida objetiva 
   quanto aos fatos subjacentes à acusação penal ou, até mesmo, à 
   própria condenação criminal. Precedentes.